Tribunal: TJDFT
Processo: 0741254-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/12. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória, visando à fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. A autoria e a materialidade não são objeto de impugnação. Na dosimetria, a pena-base foi fixada com valoração negativa dos antecedentes e da culpabilidade, esta em razão de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena por outro delito. Na segunda fase, reconheceu-se a multirreincidência e a confissão espontânea, com preponderância da agravante. A pena definitiva foi estabelecida em 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, fixado o regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a fração adequada para compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto; e, (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes, na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência e a confissão, inviável a compensação integral, havendo a preponderância da multirreincidência.

4. A fração de 1/6 para a compensação parcial mostra-se desproporcional quando equiparada à incidência isolada da reincidência, sendo adequada a fração de 1/12 para refletir a preponderância da multirreincidência, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

5. Verificada a pena inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto é incabível quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o réu é multirreincidente, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44, II e III; 59; 61, I; 68; 77. CPP, art. 387, § 2o. LC no 64/1990, art. 1o, I, “e”, item 2.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585; STJ, HC 359.634/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2016; TJDFT, Acórdão 2072531, 0724302-03.2025.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 2087688, 0709214-63.2023.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026.